Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-29.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000798-29.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARINA GONCALVES COSTA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da retenção indevida, pelo Município de Macarani, de parcelas de empréstimo consignado regularmente descontadas de sua remuneração, mas não repassadas à instituição financeira credora. O juízo de origem concedeu tutela de urgência para regularização da dívida e indeferiu o pleito indenizatório, por ausência de prova do prejuízo extrapatrimonial. A parte apelante sustentou a existência de dano moral in re ipsa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção indevida de parcelas de empréstimo consignado pelo Município, sem o respectivo repasse à instituição financeira, configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é necessária a prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outros prejuízos concretos à honra ou à esfera psíquica da servidora para a configuração do dano extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige a demonstração do ato comissivo ou omissivo, do nexo de causalidade e da ocorrência de dano efetivo à esfera extrapatrimonial do lesado. A retenção de parcelas de empréstimo consignado, embora reprovável, não gera, por si só, o dever de indenizar, se não demonstradas consequências concretas que extrapolem o mero aborrecimento, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O ônus de comprovar o dano moral recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando não se trata de hipótese de dano presumido. A autora, mesmo intimada, não produziu provas da negativação de seu nome nem demonstrou consequências concretas decorrentes da conduta do Município. O entendimento jurisprudencial majoritário afasta a configuração de dano moral in re ipsa em hipóteses semelhantes, exigindo prova de abalo real à honra objetiva ou subjetiva. De ofício, reconhece-se a necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §2º, do CPC, à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários são majorados em grau recursal para 12%, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A retenção de parcelas de empréstimo consignado pelo ente público, sem o correspondente repasse à instituição financeira, não configura, por si só, dano moral indenizável. A caracterização do dano moral exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, não se presumindo em hipóteses de inadimplemento regularizado sem negativação ou outras consequências graves. A ausência de prova do dano obsta a responsabilização civil do ente público, mesmo diante de falha administrativa configurada. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, e majorados em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo, observada a suspensão de exigibilidade nos casos de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, e 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000398-55.2017.805.0208, Rel. Desª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 04.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000798-29.2020.8.05.0155, em que figura com Apelante MARINA GONÇALVES COSTA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MACARANI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA